Tribunal: TJSP
Processo: 2082180-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2082180-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLO LTDA, Interessados PAULO AFONSO
RIBEIRO JORGE, IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS e
ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS, é
embargado JOSE ROBERTO SILVEIRA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082180-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 2082180-44.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Escritório Contábil Bortolo Ltda.
EMBARGADO: Jose Roberto Silveira Batista
INTERESSADOS: Paulo Afonso Ribeiro Jorge; Irmandade de Misericórdia de
Campinas; Associação Irmandade de Misericórdia de Campinas
COMARCA: Campinas 6a V. Judicial

Voto n.° 34712

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL - VÍCIO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
81/85 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso do embargado.
Alega o embargante, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório
em seus termos, uma vez que deixou de se manifestar sobre questões apontadas pelo
embargante; que, tal como entendimento do MM. Juiz “a quo”, é possível a penhora de
bens do patrimônio de pessoa física, única sócia da sociedade individual de advocacia;
que o julgado não considerou o fato de que o sobrestamento da ordem de depósito da
quantia já recebida pelo embargado pode acarretar sérios e irreversíveis prejuízos ao
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082180-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão qualquer
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
Constou do julgado:
“Trata-se aqui de embargos de terceiro opostos por Associação da
Irmandade de Misericórdia de Campinas em face de Paulo Afonso Ribeiro
Jorge, representado pelo ora agravante.
As partes noticiaram composição, tendo sido acordado o pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da ordem de R$
9.500,00 a serem depositados diretamente na conta bancária do agravante.
Ao que se vê dos autos principais, já houve pagamento da primeira parcela
do acordo, no valor de R$ 5.000,00, tendo sido os demais valores depositados
nos autos.
Antes que fosse homologado o acordo, sobreveio petição da aqui agravada,
informando o deferimento de penhora no rosto dos autos, em virtude de
débitos provenientes do Processo no 1032515-35.2014.8.26.0114, o que deu
ensejo à decisão de fls. 563, do seguinte teor:
“Fls. 556/557, e 558/559: o débito objeto do acordo formulado pelas partes deverá ser
depositado em Juízo, diante da existência de penhora no rosto dos autos. Qualquer
transferência de valores entre as partes que não seja realizada por meio de depósito
judicial deverá ser depositada em conta judicial vinculada a este feito. Assim, se a
parte requerida já recebeu alguma quantia, deverá realizar o depósito judicial do
montante, além disso, a parte autora, Associação da Irmandade de Misericórdia de
Campinas, deverá realizar, como já mencionado, todos os pagamentos indicados na
transação realizada entre as partes, em Juízo, não podendo transferir valores ao
requerido, sob pena de caracterização do delito de desobediência, previsto pelo artigo
330, do Código Penal, pelo qual serão responsabilizados seus representantes legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082180-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
tudo isso sem contar a possibilidade de aplicação de multa cominatória, caso haja
descumprimento desta decisão. Deverá, inclusive, a parte autora, informar se já
realizou alguma transferência de valores em favor do requerido, a fim de que sejam
tomadas das providencias cabíveis, por parte deste Juízo. Servirá a presente como
ofício, que poderá ser impresso, diretamente, no sistema, e encaminhado, pelo
peticionante, de fls. 558/559, diretamente, aos representantes legais da parte autora, a
fim de imprimir celeridade às determinações aqui contidas. Intime-se.”
Posteriormente, o agravante informou a oposição de embargos de terceiro
nos autos da execução que deu origem à ordem de penhora no rosto destes
autos, requerendo a reconsideração da decisão de fls. 563 para liberar os
depósitos feitos em seu favor, desobrigando-o da determinação de depósito do
valor já recebido, o que deu ensejo à decisão agravada.
Por primeiro, não há que se falar em preclusão da decisão de fls. 563, uma
vez que a petição que deu ensejo à decisão agravada trouxe fatos novos, isto
é, a oposição de embargos de terceiro, os quais foram recebidos no efeito
suspensivo, o que possibilita a reapreciação da questão.
Neste ponto, entendo que o recebimento dos embargos de terceiro opostos
nos autos da execução que deu origem ao deferimento da penhora no rosto
destes autos, com efeito suspensivo, impede o prosseguimento dos atos
executivos relativos à tal determinação, de forma que os valores já
depositados em juízo devem permanecer nos autos, até resolução final
daqueles embargos de terceiro (Processo no 1045024-22.2019.8.26.0114, em
trâmite perante o Juízo da 3a Vara de Campinas), ficando sobrestada, da
mesma forma, a ordem de depósito da quantia já recebida pelo agravante.
As demais questões levantadas no presente recurso devem ser dirimidas
naquele Juízo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082180-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Como se vê, o acórdão embargado tratou de todas as questões
necessárias para a resolução da controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou
contradição. Ao recurso do embargado foi dado parcial provimento, em razão de terem
sido recebidos com efeito suspensivo os embargos de terceiro por ele opostos nos autos
da execução que originou a penhora no rosto dos autos, situação que impede o
prosseguimento dos atos executivos relativos à tal determinação.
As questões mencionadas pelo embargante, referentes à possibilidade de
penhora de bens do único sócio de sociedade individual de advocacia devem ser
dirimidas por ocasião do julgamento daqueles embargos de terceiro.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

Jayme Queiroz Lopes
Relator